Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701072-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MENDES PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte FERNANDA MENDES PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0726899-76.2020.8.07.0016. Após a interposição do recurso, vem a parte autora propor a desistência recursal. Em face do exposto, homologo a desistência recursal e determino o arquivamento dos autos. Dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 15:26:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator